Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-91.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015760-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (PACIENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (PACIENTE), 3ª vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ACHILLA TALLITA MORAES DE AGUIAR - CPF: 053.029.852-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DIAS DA SILVA - CPF: 026.144.842-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO NESSA PARTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – PERÍODO EXCEPCIONAL – SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –3.
PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – 4
.
PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ORDEM DENEGADA.

1. Não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

2. Embora não tenha sido realizada audiência de custódia para conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se que o magistrado da origem declinou os motivos para o excepcional proceder, que se encontrava autorizado pela Portaria 249 do TJMT e pela Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

3. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

4.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a
concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. José Renato de Moraes, em benefício de
RAINER PIRES FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos n° 1000638-72.2020.8.11.0021

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº
11.343/06, bem como de posse ilegal de arma de fogo, artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, ressaltando as condições subjetivas do paciente, tal como primariedade, endereço fixo e emprego lícito, ressaltando também que a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem apontar a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

Sustenta ilegalidade na manutenção da prisão provisória do paciente em razão da não realização da audiência de custódia e por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, além da inobservância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ainda, aduz que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, para tanto invocam as disposições da Recomendação nº 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar foi indeferida (id. 52607468). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 53561503).

Nesta instância revisora,
o Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida manifestou pela denegação da ordem
(id. 53904494).

Por conseguinte, o impetrante apresentou nova petição, sem referência a novos fatos (id. 54196960).

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conforme já consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar,
não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP
, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração,
habeas corpus
nº 1009690.58.2020.8.11.0000, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Nesse aspecto, há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi denegada, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara Criminal em
03/06/2020
, acórdão, de minha relatoria, com ementa do seguinte teor:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O GRUPO – PACIENTE POSSIVELMENTE ASSOCIADO EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

De acordo com o que preleciona o art. 282, § 6º, do CPP, ressalvada a hipótese de prisão domiciliar (art. 318), a presença dos pressupostos da prisão preventiva (art. 312) torna inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do mesmo Diploma legal). Ordem denegada.”

Admito, no entanto, o processamento do
habeas corpus
em relação ao alegado excesso de prazo, nulidade da prisão provisória por ausência de audiência de custódia e do pedido de imposição de outras medidas cautelares.

DA ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

O impetrante alega a nulidade da prisão provisória do paciente, por ausência da realização da audiência de custódia.

No entanto, embora não tenha sido realizada audiência de custódia para conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se que o magistrado da origem declinou os motivos para o excepcional proceder, que se encontrava autorizado pela Portaria 249 do TJMT e pela
Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, que “recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da

infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”

Em seu art. 8º, a referida recomendação
expressamente autorizou

a não realização de audiências de custódia
, considerando a pandemia pela Covid-19 como motivação idônea para obstar a responsabilização na esfera administrativa da autoridade que lhe der causa, assim como o reconhecimento de ilegalidade da prisão, previstos nos §§ 3º e 4º do art. 310 do CPP, inclusive recomendando o controle das prisões em flagrante pela análise do auto de prisão em flagrante, como já ocorria antes, com a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, em caráter excepcional,
in verbis
:

“(...)Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados,
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária
, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para
a não realização de audiências de custódia
.

§ 1º Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:

I

–

o

controle

da

prisão

seja

realizado

por

meio

da

análise

do

auto

de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para:

a) relaxar a prisão ilegal;

b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive,

a

necessidade

de controle

dos

fatores

de

propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou

c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo

Penal

e

que

as

circunstâncias

do

fato

indiquem

a

inadequação

ou insuficiência

das

medidas

cautelares

diversas

da

prisão,

observado

o

protocolo

das autoridades sanitárias.
(...)” (destacamos).

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida conversiva adotada pelo magistrado singular.

Não obstante isso, com a decretação da prisão preventiva, a alegada nulidade relativamente à falta de audiência de custódia restou superada, conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...)PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA LÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA VERIFICADA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...)3
. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia
.

(...)” 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 550.351/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO
. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2.
Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) ( destacamos).

DA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

No tocante ao alegado excesso de prazo,
a configuração do excesso de prazo em sede de
habeas corpus

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Isso porque, o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados,
não se vislumbra qualquer desídia na condução do processo
, porquanto não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.

Consta das informações prestadas pela autoridade dita coatora que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
09/05/2020
, juntamente com mais três pessoas (
Achilla Tallita Moraes de Aguiar, Jaqueline Dias da Silva e Newton José da Costa Júnior
), sendo
denunciado
no dia
19/05/2020
como incurso nas sanções dos crimes capitulados 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei de Drogas, e no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Noticiou, ainda, que, em
10/07/2020
o paciente
juntou aos autos substabelecimento
conferindo poderes ao impetrante como advogado, e por conseguinte, no dia
30/07/2020

apresentou rol de testemunhas
para serem ouvidas em juízo e que no dia
06/08/2020
, o coacusado
Newton José da Costa Júnior
solicitou ser assistido em sua defesa, e desde então os autos estão encontram-se em carga para a Defensoria Pública.

Assim, não se vislumbra, a princípio, qualquer atraso desarrazoado a ponto de determinar a imediata soltura do paciente.

Nesse contexto, verifica-se por sua vez que a defesa apresentou no juízo da origem a revogação da prisão preventiva, indeferida por decisão proferida em
30/04/2020
.

Não bastasse, conforme explicitado acima, a matéria também foi apreciada por esta egrégia Terceira Câmara Criminal, na sessão realizada no dia
03/06/2020
, tendo o acórdão no
habeas corpus
nº 1009690.58.2020.8.11.0000 evidenciado que a prisão preventiva do paciente preencheu os requisitos para o deferimento da medida extrema, pois o ilícito imputado a ele possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal; entendendo-se, ainda, que o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nas provas da materialidade delitiva bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, estavam presentes diante dos elementos probatórios acostados aos autos.

Portanto, fora reexaminado os fundamentos da custódia cautelar do paciente,
nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal
na sessão realizada no dia 03/06/2020, nos autos da ação nº 1009690.58.2020.8.11.0000.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19

Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação nº 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que,
a critério do juiz
, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4º, inciso III).

Contudo,
não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que

as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal nº 996, afirmaram que não é possível
analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal
, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença.
Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (
Habeas corpus nº
572292,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020
) (destacamos).

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão preventiva do paciente.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020